Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709198-85.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A., RENAN FONSECA CASTELO BRANCO DECISÃO A presente demanda foi julgada em 26/02/2024, nos termos do acórdão (ID 56564061), razão pela qual deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 21/03/2024 (ID 57170546), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006